Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do §2o, do art. 310, do CPP, inserido pela Lei no 13.964/19, se tal dispositivo não foi utilizado pelo juiz como fundamento da decisão impugnada.
2. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública.
3. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e ordem denegada.